Tribunal: TJES
Processo: 5000632-34.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000632-34.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAXIMO AZEREDO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA. CONSUMIDOR QUE TINHA O PAGAMENTO DE SUAS FATURAS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA. FALHA DE PROCEDIMENTO POR PARTE DA REQUERIDA A QUAL MODIFICOU A TITULARIDADE DA CONTA SEM JUSTIFICATIVA E AO CORRIGIR A FALHA ENSEJOU A SUSPENSÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DE TODO O OCORRIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSEQUÊNCIA GRAVE COM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM PERÍODO DE FERIADO NATALINO. SENTENÇA DE PISO CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. ARGUMENTO DE FALTA DE PROVA MÍNIMA A EMBASAR O PEDIDO DO AUTOR QUE DEVE SER AFASTADO. MUITO EMBORA SEJA INEQUÍVOCA A FRAGILIDADE PROBATÓRIA APRESENTADA PELO AUTOR, OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS LASTREIAM O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA O JULGADOR CONCLUIR QUE EXISTIA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NOS MOLDES EM QUE DELINEADO NA INICIAL. DIANTE DISTO, DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, RAZÃO PELA QUAL OS ELEMENTOS DE PROVA TRAZIDO EM DEFESA E REAPRESENTADOS EM SEDE RECURSAL NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, MUITO PELO CONTRÁRIO, FAZEM CRER QUE DE FATO ALGO OCORREU QUE ENSEJOU A SUSPENSÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. SALTA AOS OLHOS O FATO DE QUE A REQUERIDA TEM POR PRÁTICA A FARTA APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMO TELAS SISTÊMICAS E DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ABSOLUTAMENTE TUDO DA RELAÇÃO CONTRATUAL POSTA A APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E JUSTAMENTE NESTE CASO EM QUE O CONSUMIDOR TEM PROVA FRÁGIL NADA É TRAZIDO AOS AUTOS EMBORA HAJA REFERÊNCIA A UMA SUPOSTA DILIGÊNCIA DO RECORRIDO NO PERÍODO DO PROBLEMA INDICADO NA INICIAL PARA MUDANÇA DE TITULARIDADE DA CONTA SEM NO ENTANTO SER APRESENTADA COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR TENHA SIDO DE FATO O RESPONSÁVEL PELA MUDANÇA QUE ENSEJOU A SUSPENSÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO E OS DESDOBRAMENTOS. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.